Tribunal: TJES
Processo: 5005881-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005881-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUA GODINHO e outros

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Tribunal da Cidadania, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade.

2. O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ocorrer apenas quando houver nos autos elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, o que não se verifica no presente caso.

3. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005881-68.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUÃ GODINHO E OUTRO

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO SA – BANDES SA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
LUÃ GODINHO e BRENO GODINHO
contra a r. decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos dos embargos à execução registrada sob o nº 5005686-02.2022.8.08.0006 por eles opostos.

Em suas razões (id. 5149814), a parte recorrente afirma que a decisão deve ser reformada, haja vista que os documentos acostados aos autos comprovam a sua condição de hipossuficiência financeira.

Relatam que o Agravante Breno Godinho possui custo fixo mensal no valor de R$3.630,85 (três mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos), o que, se considerada a sua renda mensal, evidencia a sua incapacidade financeira.

O Agravante Luã Godinho apresenta declaração de renda no valor médio de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais) e afirma que não possui condições financeiras para suportas as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu sustento.

Dessa forma, requereu o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, de forma a deferir a pretendida gratuidade da justiça. No mérito, postulou pela confirmação da antecipação de tutela deferida.

Foi proferida decisão deferindo a antecipação de tutela recursal postulada.

Pois bem. Em relação a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Tal orientação resta positivada no artigo 99, §§ 2º e 3º do CPC, in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Analisando a decisão vergastada, não encontro fundamentos a alterar a convicção formada quando da análise da antecipação de tutela recursal.

Em análise dos autos, observo que o Magistrado a quo, ao indeferir o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita assim consignou:

“(...) Deve ser amparado pelo benefício da assistência judiciária aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às despesas do processo, os honorários de advogado e de perito sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Anote-se, ainda, que a declaração de pobreza gera presunção relativa acerca da necessidade da assistência gratuita, ou seja, juris tantum, podendo o Julgador verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, o que impediria a concessão deste pedido.

Assim, embora a jurisprudência venha entendendo que para a concessão do benefício baste a declaração da necessidade, tal postura cede quando houver prova em contrário, ou seja, de que a parte possui condições de custear a demanda, sendo, possível, portanto, o indeferimento da benesse pelo magistrado quando as circunstâncias que envolvem a matéria trazida à apreciação judicial revelem elementos dos quais se possa concluir pela capacidade econômica dos embargantes, já que não se trata de presunção legal absoluta em favor da parte.

Nesse sentido, encontra-se a orientação do E. Tribunal de Justiça. Vejamos:

(...)

In casu, alega a parte embargante, a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas, sem que haja prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, no entanto, de plano, verifico que a parte embargante não possui os requisitos objetivos para que faça jus ao percebimento do benefício de assistência judiciária gratuita. Isto porque, os documentos que a mesma traz como supedâneo para seu pedido, são documentos que não tem o condão de firmar o entendimento que a parte pretende.

O autor alega a hipossuficiência para o custeio das custas e despesas processuais, no entanto intimado para comprová-la, apresenta a juntada de seus contracheques a fim de demonstrar a sua renda. Todavia, entendo que a documentação anexada não é suficiente para evidenciar a hipossuficiência alegada, em especial quando se analisa o valor mensal recebido pelos embargantes.

Ademais, no caso em tela, o valor da causa foi fixado em R$ 30.962,53 (trinta mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), o que resulta em custas processuais no valor aproximadamente de R$ 464,43, (quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos) mais os valores das diligências o que de forma parcelada não prejudicará o sustento da parte autora ou de sua família, ainda mais diante da remuneração mensal informada.

Outrossim, ressalto que os embargantes estão sendo patrocinados por advogado particular, sem que este declare o necessário patrocínio gratuito da demanda, tendo em vista que a assistência judiciária gratuita compreende também os honorários advocatícios. Assim, mesmo que exista a previsão de que a assistência dos embargantes por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, tal fato junto com outros elementos dos autos, são capazes de inferir a possibilidade econômica financeira do autor em arcar com as custas processuais.

Assim, analisando a documentação apresentada, entendo que a alegação de hipossuficiência, em face aos elementos dos autos, não tem o condão de, no presente caso, legitimar a concessão do benefício em tela, vez que o pagamento das custas processuais, de forma parcelada, mostra-se plenamente cabível.

Posto isto, afasto a presunção relativa constante da declaração de hipossuficiência, haja vista a possibilidade do autor em arcar como o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, e indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.(...)”

Ora, do exame dos documentos colacionados não constato elementos suficientes a infirmar a presunção que goza a declaração firmada pela parte agravante, haja vista que considero que a documentação juntada revela a incapacidade financeira alegada pelos ora agravantes, sobretudo se considerado os comprovantes de renda e comprovante de gastos mensais.

Assim, concluo que os elementos colacionados pela parte agravante junto a ação de origem corroboram a sua alegação de hipossuficiência, razão pela qual cumpre deferir-lhe o benefício em tela.

Nesse sentido:

REEXAME DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1) Dispõe o § 3º do art. 99 do CPC: presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural 2) A norma trata de presunção iuris tantum de veracidade em favor do autor quanto ao conteúdo da declaração, ou seja, até que se prove o contrário, a Lei presume como verdadeiros os fatos narrados, de forma que, em regra, a declaração de insuficiência econômica é o suficiente para a concessão do benefício. 3) Inexistindo elementos aptos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza e do estado de hipossuficiência, faz-se mister a concessão do benefício da assistência judiciária. 4) Embargos de declaração providos para, suprindo a omissão, conceder a Assistência Judiciária Gratuita em sede recursal. (TJES; EDcl-AI 0002392-42.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 03/05/2022; DJES 15/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso. (...) (TJES; AI 0014851-51.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/03/2022; DJES 27/04/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pelo recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/09/2023 - Acompanho a relatoria.